Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705093-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento, indeferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor entendido como devido e impedir a inscrição do nome do autor/agravante em cadastro de inadimplentes. O agravante alega, em síntese, que: 1) o pedido de abstenção/exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, de forma alguma acarreta prejuízo ao agravado, pois este possui diversas garantias, como o próprio veículo objeto do contrato, além do que serão depositados judicialmente os valores entendidos como devidos, visando a discussão da dívida; 2) existindo litígio pendente acerca do contrato de financiamento, é cabível a consignação em pagamento dos valores incontroversos, pois não faria sentido depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida; 3) os valores pleiteados para deposito judicial foram obtidos conforme atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional, de modo que o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados do agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja mantido na posse do veículo e impedida a sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, eventual conclusão acerca da existência de abusividade quanto aos valores cobrados, a justificar a pretendida consignação da parte incontroversa, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator